Tribunal: TJBA
Processo: 8009789-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009789-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JAC BRASIL AUTOMOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA RICON SARTORI

AGRAVADO: JURANDIR DO COUTO SOUSA

Advogado(s)
:
JULIANA SANTOS SOUSA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. VÍCIO EM PRODUTO. REQUISITOS PRESENTES.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RNG Distribuidora de Veículos Ltda. e JAC Brasil Automóveis Ltda. contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva ao autor/agravado, sob pena de multa diária, posteriormente majorada para R$ 40.000,00, diante da persistência de vícios em veículo adquirido, mesmo após múltiplas tentativas de reparo.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano – no contexto de relação de consumo, diante da ineficácia das tentativas de reparo do bem.

III. Razões de decidir

Reconhecimento da relação consumerista entre as partes, incidindo a legislação do Código de Defesa do Consumidor.

Comprovação de aquisição de veículo com vícios persistentes, mesmo após sucessivas tentativas de conserto, caracterizando vício do produto.

Configuração do periculum in mora pela privação do consumidor de bem essencial à locomoção, com impacto relevante em sua rotina.

Multa diária (astreinte) fixada em valor compatível com a finalidade coercitiva da medida, proporcional ao porte das empresas agravantes.

Ausência de demonstração eficaz de impossibilidade material de cumprimento da medida por parte das agravantes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A persistência de vícios em veículo recém-adquirido, mesmo após tentativas de reparo, autoriza a concessão de tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva. 2. A privação do uso de veículo caracteriza perigo de dano, justificando a medida. 3. A multa diária fixada tem natureza coercitiva e deve observar a capacidade econômica do obrigado."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 14 e 18; CPC, art. 300

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI 0060108-58.2021.8.19.0000, Rel. Des. Luciano Rinaldi, j. 19.10.2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
Nº
8009789-95.2025.8.05.0000

em que são agravantes
JAC BRASIL AUTOMOVEIS LTDA E OUTRO
e agravado
JURANDIR DO COUTO SOUSA
.

Acordam, os MM. Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto de seu Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA